Tribunal: STF
Processo: ARE 1556563
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia Açucareira Usina Cupim em Recuperação Judicial e outra formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 27) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 13).



    Não admitido o recurso por decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem (eDoc 33), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 39), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 27, fls. 3 e 4): 



    2.1.3 - Da Repercussão Geral



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra decisão que encerrou violações à contraditório, ampla defesa e devido processo legal, em decisão extra petita, indo de encontro com a jurisprudência consolidada do E. STF, violando os artigos 5º XXXV, LIV e LV, 109, I, da CRFB, sob a justificativa de ponderação de interesses, para privilegiar a “proteção do interesse público” na presente hipótese.



    Com o advento da Emenda Constitucional nº 45 que incluiu no art. 102, da CRFB a figura da repercussão geral, o legislador deixou evidente que o Recurso Extraordinário deve possuir importância geral para ser julgado.



    Uma coisa é provida de repercussão geral quando há interesse geral abarcando as questões de relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, definição esta instituída pelo art. 543-A, § 1º, do CPC, redação esta acrescentada pela Lei supracitada.



    No caso dos autos, os aspectos jurídicos violados discorrem do fato de o judiciário não poderia em qualquer hipótese ao sopesar princípios constitucionais, afastar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a segurança jurídica, coisa julgada e principalmente proferir decisão de forma extra petita como no caso presente.



    As matérias constitucionais aqui ventiladas, à evidência repercutem fora da esfera de interesse das partes, pois as garantias tuteladas, sobretudo quanto a direitos e garantias fundamentais, elevam a questão aqui posta a esta categoria.



    Assim, é de fácil visualização a repercussão geral elencada cujo conceito consiste em questões de relevantes do ponto de vista político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, definição instituída pelo art. 543-A, § 1º, do CPC, acrescentada pela Lei 11.418/06, razão pela qual seja recebido e provido o presente Recurso Extraordinário.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente